Tribunal: TJMT
Processo: 1028285-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028285-60.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SUELEN MOREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA DA SAÚDE. PRORROGAÇÃO IRREGULAR. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de técnica de enfermagem, desde 2017, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento FGTS sobre a sua remuneração, do período não prescrito.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A resolução da presente demanda consiste em saber a parte autora possui direito ao recebimento de FGTS, em decorrência do vínculo precário com a requerida de 2019 a 2024. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, reza que “a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”, acrescentando em seu § 2o que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. As contratações temporárias, conforme previsto na CF, servem para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando os servidores contratados sujeitos ao regime jurídico-administrativo, e não a consolidação das leis do trabalho-CLT. Diante disso, tratando-se de contrato irregular firmado com a Administração Pública, o art. 37, § 2o, da CF, preceitua que o contrato é nulo. Por outro lado, a nulidade do contrato de trabalho não afasta por completo os direitos do trabalhador, fazendo jus o contratado à percepção do salário, décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, férias, acrescidas de um terço constitucional e recolhimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020. Analisando o direito ao recolhimento do FGTS, no julgamento do Tema n. 916, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.” No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 600/2017, dispõe acerca da contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo, estabelecendo no art. 2o, e dentre elas, se inclui a prestação de serviços essenciais ou urgentes, a saber: Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; (...) O art. 11, II, da mesma Lei Complementar estabelece, por sua vez, o prazo máximo de contratação de 30 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses: Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar (...) § 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; Dito isso, e em análise dos autos, resta incontroverso que a parte autora laborou para a parte requerida nos anos de 2019 a 2024, tendo trabalhado nos cargos de Nível Técnico Assistencial nos anos de 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024; Assessor técnico de direção no ano de 2020, e Nível Superior Administrativo também no ano de 2020. Se infere, portanto, que foram realizados distintos contratos, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade nas contratações dos anos de 2019 e 2020, pois estas não atingiram o limite legal de 12 meses previstos no art. 11, §2o, I da LC Estadual n. 600/2017. Quanto às contratações para o cargo de Nível Técnico Assistencial havidas nos anos de 2021 a 2024, resta evidente que estas extrapolaram o prazo art. 11, inciso I e § 2o, inciso I da Lei Complementar No 600/2017, haja vista que perduraram por mais de três anos, sem qualquer intervalo, conforme fichas financeiras de Id. 165473543, restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Portanto, o réu deverá realizar o pagamento do FGTS, uma vez que ante a alegação de inadimplência da autora, o ônus da prova do pagamento lhe incumbia, e deste ele não se desincumbiu. Dispositivo Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido, para declarar nulo o vínculo entre as partes, e consequentemente condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço–FGTS, referente aos meses trabalhados nos anos de 2021 a 2024. Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021). Via de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
4. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
5. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos LC no 600/2017, que prevê a contratação temporária de profissionais da área da saúde pelo prazo de 6 meses, admitindo-se uma prorrogação por igual período, totalizando 12 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso I, e 11, inciso I, §2o).
6. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Estado de Mato Grosso, exercendo a função de técnica de enfermagem (Nível Técnico Assistencial), de forma sucessiva e ininterrupta entre o período de 2021 a 2024, desrespeitando o prazo estabelecido na LC no 600/2017.
7. Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.
8. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).
9. Ademais, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.
10. A propósito:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024). No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (desvirtuamento dos contratos temporários).
2. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).
3. Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017. É permitida a contratação temporária de profissionais da área da saúde pelo prazo de 6 meses, admitindo-se uma prorrogação por igual período, totalizando 12 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso I, e 11, inciso I, §2o). No presente caso, o contrato temporário vigorou de 12/02/2021 a 09/12/2024 (ID 267484280/PJe2) e, já considerando uma prorrogação, não respeitou o prazo legal. O juízo singular fundamentou corretamente que “havendo a parte requerente prestado serviço ao requerido mediante sucessivos contratos temporários, permanecendo à disposição do ente estadual, resta descaracterizada a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX”.
4. Em que pese a alegação de que não se aplicam as regras de quarentena entre um contrato e outro, na hipótese da contratação da parte reclamante, este simples fato não permite o desvirtuamento de sua contratação temporária pela parte reclamada, que deve obedecer ao prazo previsto em Lei.
5. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
(N.U 1019539-67.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028285-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELEN MOREIRA DA SILVA - CPF: 008.858.021-01 (RECORRIDO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025